Tribunal: TJSP
Processo: 1002086-58.2016.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Sentença de improcedência. Pretensão executiva fundada em "Compromisso Particular de Compra e Venda de Semente com Entrega Futura". Ausência de supedâneo contratual a escorar a execução por quantia certa. Inadimplemento contratual imputado que está a exigir observância do procedimento de execução para entrega de coisa

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Sentença de improcedência. Pretensão executiva fundada em "Compromisso Particular de Compra e Venda de Semente com Entrega Futura". Ausência de supedâneo contratual a escorar a execução por quantia certa. Inadimplemento contratual imputado que está a exigir observância do procedimento de execução para entrega de coisa incerta (CPC, art. 811 e ss.). Inadequação da via processual eleita a determinar a extinção da execução embargada (CPC, art. 485, VI). Matéria cognoscível ex officio. Oportuna impugnação à justiça gratuita concedida ao exequente não apreciada pelo d. juízo a quo. Omissão de pronunciamento cujo suprimento se impõe. Situação econômica da parte embargada não condizente com o benefício concedido. Revogação da benesse.

Recurso parcialmente provido, anotada a extinção ex officio da execução embargada.